Tribunal: CARF
Processo: 16327.914201/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914201/2009-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.839 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Assunto
DCOMP- DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogério Garcia Peres, Lucas
Esteves Borges e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausentes a conselheira Bianca
Felicia Rothschild e o conselheiro Lizando Rodrigues de Souza.

Relatório
Trata o presente de recurso interposto em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos até então, valho-me, em parte, do relatório da decisão
de piso:
A interessada entregou via Internet a Declaração de Compensação de fls. 23/28
(PER/DCOMP n° 28736.53306.021208.1.3.04-8061), na qual declara a compensação de
pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF (código de receita 5706 -
Rendimentos de Capital - Juros sobre Capital Próprio) relativo ao 2o Decêndio de julho
de 2008.
Pelo Despacho Decisório de fls. 38, a contribuinte foi cientificada, em 19/10/2009 (fl.
39), de que "A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914201/2009-90
Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.839 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914201/2009-90

integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada, tendo sido a
interessada intimada a recolher o débito indevidamente compensado (principal: R$
3.051.034,88).
Irresignada, a contribuinte apresentou em 18/11/2009 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 01/10, alegando que o seu crédito oriundo de recolhimento
maior que o devido não pode ser contestado sob argumentos infundados. Informa que a
DCTF em que não se verificou a existência do indébito já foi objeto de retificação:
Explica, ainda, que, no que concerne ao DARF recolhido de R$ 39.158.644,55
(ANEXO), o Manifestante, para efeito de extinção da exação efetivamente apurada,
acertadamente alocou a monta de R$ 36.261.725, 75, o que lhe gerou o indébito ora
pretendido de R$ 2.896.918,80.
Quanto à origem de tal diferença quando da apuração do IRRF incidente sobre a
distribuição dos Juros sobre o Capital Próprio aos acionistas, a contribuinte expõe que:
- a ata de deliberação da distribuição dos JCP 's realizada em 25/09/2008,
previu o pagamento dos juros em 31/07/2008 (ANEXO), referente a diversos
tipos de ações custodiadas e negociadas pelo manifestante, cujas quais são de
propriedade de seus diversos acionistas que as adquiriram no mercado de
ações;
- No momento do pagamento dos juros, houve a deliberação de que sobre o
valor bruto do rendimento aplicar-se-ia a alíquota geral de 15% prevista no
artigo 9o, § 2o, da Lei n° 9.249/95. No entanto, dentre os acionistas beneficiários
dos rendimentos, alguns estavam submetidos à alíquota diferenciada (seja de
12,5% seja de 25%), e alguns gozavam de isenção quanto ao IRRF, nos termos
da lei, acarretando, pois, a diferença de alíquota na apuração do imposto
devido;
- o Manifestante em momento oportuno irá apresentar a relação individualizada
de todos os acionistas isentos e os que eram tributados pela alíquota
diferenciada de 12,5%, com o estrito fito de demonstrar, nos termos da lei, os
motivos pelos quais determinados beneficiários não eram tributados coma a
alíquota padrão de 15%, ou porquê alguns eram isentos do imposto;
- quanto aos acionistas isentos e os tributados à alíquota de 12,5%, o
Manifestante considerou no pagamento dos JCP's a alíquota de 15%, que gerou
o crédito passível de compensação em face do Fisco, sendo certo que nos casos
em que a tributação era de 25%, o Manifestante considerou na apuração do seu
crédito a diferença de 10% a maior que deveria ter sido levada a efeito no
momento do pagamento dos JCP 's.
À fl. 05 de sua defesa apresenta a tabela que entende resumir suas alegações. Com base
no direito de propriedade (art. 5o , XXII), no devido processo legal (art. 5o, LIV), nos
princípios da Legalidade (art. 150,I) e da Moralidade Administrativa (art. 37, caput),
assim como, na disposição contida no art. 165 do Código Tributário Nacional, defende
o seu direito ao ressarcimento daquilo que entende ter recolhido indevidamente.
Por fim, a contribuinte pede a conversão do julgamento em diligência para que não
pairem dúvidas sobre os argumentos apresentados, especialmente para a averiguação
individualizada dos acionistas isentos e dos que foram tributados à alíquota de 12,5%.
A DRJ julgou a manifestação improcedente pois entendeu que o contribuinte
deveria ter anexado ao seu recurso todos os documentos necessários para provar o pagamento
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.839 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914201/2009-90

indevido ou maior, precluindo o direito de fazê-lo em momento posterior. Também indeferiu o
pedido de diligência, pois as provas já deveriam constar dos autos. Ainda como reforço na
fundamentação, destacou a necessidade de a Recorrente provar que retificou a DIRF e pagou a
diferença aos beneficiários, sob pena de se restituir o valor em duplicidade. O acórdão restou
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 23/07/2008
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA OU A MAIOR.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra comprovar com
documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido ou a maior.
A restituição/compensação de tributos que comportem, por sua natureza, transferência
do respectivo encargo financeiro, como ocorre com o IRRF, somente será feita a quem
prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar
por este expressamente autorizado a recebê-la.
Em 02/05/2012, o contribuinte teve ciência da decisão (AR fl. 62) e, em
01/06/2012, interpôs recurso voluntário (carimbo fl.64), através do qual argui:
- Ao apurar o IRRF do sobre a provisão de distribuição do JCP do ano de 2008,
deixou de efetuar a exclusão de sua base de cálculo dos valores pagos a acionistas
imunes/isentos ou sujeitas à alíquota diferenciada, o que ensejou o pagamento a
maior;
- Declara que ao efetuar o cálculo e o recolhimento do Imposto de Renda Retido
na Fonte, o Recorrente incluiu indevidamente ao valor da provisão de JCP relativo
aos acionistas com natureza jurídica de entidades imunes/isentas ou sujeitas à
alíquota diferenciada. Tal equívoco gerou o pagamento indevido de imposto de
renda no valor de R$ 2.896.918,80;
- Para a devida comprovação do seu direito creditório, a Recorrente apresenta a
lista de todos os seus acionistas isentos e imunes (Doc. 4), bem como, a título
exemplificativo, os cartões do CNPJ de alguns de seus acionistas, comprovando
assim a sua situação de entidade imune/isenta (Doc. 5);
- Acrescenta que ao identificar o equívoco no recolhimento do imposto, já
efetuou o pagamento do valor bruto do JCP aos acionistas imunes/isentos. Logo,
resta comprovado que a Recorrente possui o direito a utilização do crédito
tributário, uma vez que arcou com o ônus financeiro do recolhimento indevido
(art. 166 CTN);
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.839 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914201/2009-90

- Declara que para reforçar a existência do direito creditório pleiteado, o
Recorrente informa que encomendou Laudo Técnico Contábil, o qual será
anexado aos autos em breve;
- Argui que o que ocorreu foi equívoco no preenchimento da DCTF
especificamente no campo "débito apurado" onde na declaração original foi
incluído incorretamente o montante de R$ 69.749.986,99, sendo que o correto
seria R$ 66.853.068,19 (Doc. 3), e que a DCTF foi devidamente retificada.
Por fim, o sujeito passivo requereu reforma da decisão proferida, com o
consequente reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Consta que em 30/10/2012, a Recorrente fez juntar novos documentos (fls. 132 a
1003). A Recorrrente esclarece que não se trata de inovação em relação ao mérito da demanda,
mas tão somente de um detalhamento da documentação já juntada aos autos, no intuito de
facilitar o julgamento a ser proferido no CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de pedido de compensação de pagamento indevido ou a
maior de IRRF, relativo ao 2o Decêndio de Julho de 2008, no valor original de R$ 2.896.918,80
(fl.34 e ss). O pedido foi indeferido tendo em vista que o DARF indicado encontrava-se
integralmente alocado ao débito declarado em DCTF.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, através da qual
informou ter cometido equívoco no preenchimento da DCTF. Esclareceu que o equívoco
decorreu de erro na apuração do IRRF sobre JCP, pois havia incluído parcela de imposto para
beneficiários que eram isentos ou sujeitos a uma alíquota menor e que apresentou retificadora
com os valores corretos. Naquela ocasião, apresentou cópia da DCTF, DARFs, Ata de
Deliberação do JCP.
O contribuinte também demonstrou disposição em complementar a documentação
e requereu diligência:
(...) o Manifestante em momento oportuno irá apresentar a relação individualizada de
todos os acionistas isentos e os que eram tributados pela alíquota diferenciada de
12,5%, com o estrito fito de demonstrar, nos termos da lei, os motivos pelos quais
determinados beneficiários não eram tributados coma a alíquota padrão de 15%, ou
porquê alguns eram isentos do imposto.
(...)
II.B - DO PEDIDO DE DILIGENCIA
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.839 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914201/2009-90

Por fim, para que não pairem dúvidas sobre os argumentos ora discorridos, o Manifestante
requer seja convertido o julgamento do presente processo em diligência, que certamente
corroborará com o quanto aqui sustentado, especialmente para averiguação individualizada
dos acionistas isentos e os que foram tributados à alíquota de 12,5%, cuja análise, ao final,
certamente irá a infirmar a existência do crédito ora perseguido.
A Turma da DRJ indeferiu o pedido de diligência e consignou na decisão que “o
interessado não traz detalhes, bem assim a respectiva documentação comprobatória, acerca do
correto valor do IRRF que deveria ter sido retido por ocasião da distribuição dos Juros sobre
Capital Próprio. A defesa, neste aspecto, ficou no campo das alegações.” e acrescenta que “as
provas, no processo administrativo fiscal, devem ser apresentadas no momento da impugnação,
precluindo o direito de fazê-lo posteriormente, a menos que sejam atendidas uma das três
condições acima expostas” (constantes do Decreto n. 70235/72).
Ainda irresignada com a decisão, o contribuinte apresentou recurso, no qual
reitera que apurou errado o IRRF do 2o decêncio de Julho/2008, pois deixou de efetuar a
exclusão de sua base de cálculo dos valores pagos a acionistas imunes/isentos ou sujeitas à
alíquota diferenciada, o que ensejou o pagamento a maior.
Declara a Recorrente que apresenta a lista de todos os seus acionistas isentos e
imunes (Doc. 4), bem como, a título exemplificativo, os cartões do CNPJ de alguns de seus
acionistas, comprovando assim a sua situação de entidade imune/isenta (Doc. 5).
A Recorrente também afirma que ao identificar o equívoco no recolhimento do
imposto, já efetuou o pagamento do valor bruto do JCP aos acionistas imunes/isentos, por isso
restaria comprovado que a Recorrente possui o direito a utilização do crédito tributário, uma vez
que arcou com o ônus financeiro do recolhimento indevido (art. 166 CTN).
Tal argumento foi inserido para contrapor uma segunda justificativa da DRJ para
indeferir o pedido de compensação, qual seja, o de que o contribuinte teria que provar que fez o
pagamento sem as retenções, do contrário, estar autorizado pelos beneficiários dos pagamentos a
requerer a restituição, sob pena de a Receita Federal restituir o valor em duplicidade.
Posteriormente à data da entrega do recurso, a Recorrente fez juntar novos
documentos, que não trazem novas alegações, mas apenas detalhamento acerca do que foi
alegado para justificar o pagamento indevido ou a maior de IRRF.
No que concerne a esses novos documentos, entendo que, de fato, não trazem
fatos novos, mas apenas detalhamento daquilo que foi alegado, de que o pagamento de IRRF foi
efetivado a maior em função de erro que não considerou os beneficiários isentos ou sujeitos a
uma alíquota menor. Documentos esses que poderiam ser requeridos pela Autoridade Fiscal num
procedimento de diligência, que é justamente o que passo a propor.
A decisão de piso se mostra acertada quando afirma que o contribuinte não trouxe
com a sua manifestação documentos suficientes para demonstrar o erro cometido. Entretanto,
havia muitos indícios e um início de prova razoável da veracidade dos fatos alegados.
Considero, portanto, que seria caso de diligência, uma vez que a Unidade de
Origem não chegou a analisar o mérito do direito creditório, e em se tratando de inúmeros
beneficiários de pagamentos, a Autoridade Fiscal teria a liberdade de fazer a verificação por
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.839 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914201/2009-90

amostragem e de requerer outros documentos e planilhas que entendesse necessários. Isto porque
não existe uma lista expressa de qual seria toda a documentação necessária para comprovar o
alegado.
A decisão recorrida menciona que a DCTF Retificadora apresentava valores em
tese poderiam indicar a existência de um crédito a favor da interessada, todavia, o contribuinte
não teria trazido detalhes, nem a documentação comprobatória dos valores retificados.
Há de se observar que a Recorrente faz juntar ao seu recurso outros elementos de
prova, quais sejam, planilha com a lista de beneficiários contendo os valores brutos/líquidos de
JCP pago e a respectiva taxa de IR, traz ainda por amostragem os cartões de CNPJ de algumas
pessoas jurídicas, documentos esses que merecem ser objeto de diligência. Posteriormente ainda
faz juntar: DIPJ, Demonstrativo de cálculo, Razões contábeis, Relatório digital, conciliações,
demonstrativo de crédito de PJs isentas, entre outros (fls. 76-129 e fls. 132-1003).
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para a Unidade de
Origem:
- Verificar a procedência da das alegações do contribuinte de erro na apuração do
IRRF para o 2o decêndio de Julho/2008;
- Certificar a correição dos valores pagos de JCP, em face dos requisitos
estabelecido na legislação de regência;
- Verificar as demais declarações pertinentes, mormente no diz respeito à DIRF;
- Certificar, para os beneficiários isentos ou com alíquota reduzida, se os
pagamentos foram realizados sem o desconto do imposto de renda, para que não haja restituição
em duplicidade;
- Se entender necessário, intimar o contribuinte para apresentar outros
documentos complementares e prestar esclarecimentos;
- Apresentar relatório conclusivo acerca da existência do direito creditório
pleiteado e dar ciência ao contribuinte do relatório da diligência para que, no prazo de 30 dias, o
mesmo possa se manifestar conforme prescrito no art.35 do Decreto no 7574/2011.

(Assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital